Tribunal: TJBA
Processo: 8076559-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076559-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
Peterson registrado(a) civilmente como PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: ATAIDE RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
ROSANGELA FREIRE DE CARVALHO AMORIM, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Tutela provisória de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Multa cominatória. Decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de novos descontos em conta de benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00. Sustenta o agravante o caráter exorbitante da multa, a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a vedação ao enriquecimento sem causa e o cumprimento espontâneo da ordem, pugnando pelo afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, por sua redução.A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil tem natureza coercitiva, e não indenizatória. Sua fixação não pressupõe descumprimento pretérito da obrigação, prestando-se a prevenir o descumprimento futuro. O efetivo descumprimento da ordem e a reiterada intimação não constituem requisitos para a fixação originária da multa, mas, quando muito, para a sua majoração, hipótese diversa da dos autos. O cumprimento espontâneo da liminar, reconhecido pelo próprio agravante, demonstra que a multa atingiu sua finalidade coercitiva sem necessidade de aplicação, sendo inútil o pedido de cassação, cujo acolhimento esvaziaria a eficácia da tutela de urgência deferida. O valor da multa diária, limitado por teto, não se mostra exorbitante diante da natureza alimentar do benefício previdenciário tutelado e do porte econômico da instituição agravante, situando-se nos parâmetros ordinariamente admitidos pela jurisprudência. Não tendo havido incidência, apuração ou execução da multa, inexiste acréscimo patrimonial em favor do agravado, restando prejudicada a alegação de enriquecimento sem causa. Nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a astreinte não se submete à preclusão e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso sobrevenha descumprimento e efetiva exigibilidade da penalidade. Agravo de Instrumento não provido.